Tribunal: TJDFT
Processo: 0015068-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015068-08.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ANIELLO OLYNTHO GUIMARÃES GRECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. 1. O prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplicável ao âmbito distrital por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, tem como termo inicial, para os atos que lhe são anteriores, a data de sua publicação e não a data do ato praticado. 2. A comprovação da má-fé do administrado afasta a regra do prazo decadencial quinquenal da administração para rever seus próprios atos declarados ilegais, quando deles decorre efeito favorável ao particular, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 3. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886/AL (Tema n. 899 da repercussão geral), firmou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 4. O Recurso Extraordinário n. 636.886/AL tratou da prescrição ocorrida na fase de execução judicial do acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União e não da prescrição da pretensão de ressarcimento em processo de controle externo, hipótese dos autos. O prazo prescricional, portanto, somente se iniciou com o encerramento do procedimento administrativo para averiguar a conduta do apelante no Tribunal de Contas do Distrito Federal, ocasião em que nasceu a pretensão da Administração Pública com a data da ciência inequívoca do dano. 5. O pagamento de indenização de transporte para Policial Militar do Distrito Federal, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, impõe a comprovação de sua efetiva mudança de residência no território nacional. Mostra-se indevido o pagamento do benefício ao servidor que não promoveu a mudança de domicílio com ânimo definitivo, fato gerador para o recebimento da verba, o que atrai a aplicação do previsto no art. 27 do Decreto n. 986/1993. 6. A alegação de cerceamento de defesa ante a impossibilidade material de produção de prova pelo decurso de tempo não merece prosperar. A documentação exigida pela Polícia Militar do Distrito Federal para a comprovação da transferência deveria ter sido entregue quando do requerimento e em noventa (90) dias após a efetiva fixação de domicílio. A declaração de ciência do beneficiário quanto ao procedimento e à pena de devolução afasta a alegação de exigência extra e ilegal para a finalização do processo de concessão. 7. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54 da Lei 9.784/1999, afirmando que deve ser aplicado o prazo decadencial quinquenal previsto na lei nova, sob pena de inobservância do princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu, que, e seu entendimento, é aplicável no direito administrativo sancionador; b) artigo 373, inciso I, do CPC, alegando cerceamento de defesa, em virtude da impossibilidade de produção de provas de fato ocorrido há 20 (vinte) anos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 37, § 5o, e 5o, inciso XL, ambos da CF, asseverando que, não tendo sido proposta qualquer medida judicial destinada à execução do acórdão do TCDF, torna-se inequívoca a prescrição quinquenal no caso. Sustenta que não poderia o DF ter procedido descontos em sua folha de pagamento. Acrescenta ser prescritível a reparação de danos ao erário com base em ilícito civil, afirmando ser a hipótese dos autos. Aduz que, no direito administrativo deve ser observada a aplicação da lei mais benéfica em favor do réu, qual seja, o artigo 54 da Lei 9.784/1999. Assevera que a decisão impugnada diverge das teses firmadas nos temas 899 e 666, ambos do STF. Pede a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De início, cumpre observar não haver divergência entre o julgado resistido e as teses firmadas nos temas 899 e 666, ambos do STF, pois o órgão colegiado, assim como a corte suprema, reconheceu ser prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda que assim não o fosse, não se conhece da decadência no caso concreto, eis que comprovada a má-fé do administrado em processo administrativo tramitado no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a posterior concordância do Juízo de Primeiro Grau” (ID Num. 29269688 - Pág. 9), que “Quanto à alegação de cerceamento de defesa ante a impossibilidade material de produção de prova pelo decurso de tempo, esta também não merece prosperar. A documentação exigida pela Polícia Militar do Distrito Federal para a comprovação da transferência deveria ter sido entregue quando do requerimento e em noventa (90) dias após a efetiva fixação de domicílio. O beneficiário se declarou ciente do procedimento e da pena de devolução, de modo que não se trata de exigência extra e ilegal para a finalização do processo de concessão” (ID Num. 29269688 - Pág. 19), que “A parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. No entanto, não restou demonstrada a sua efetiva fixação em Boa Vista/RR no âmbito do processo perante o Tribunal de Contas e o apelante não juntou nestes autos qualquer outra documentação capaz de ilidir as conclusões firmadas por aquele tribunal de controle” (ID Num. 29269688 - Pág. 19) e que “Assim, não demonstrada a efetiva mudança de domicílio, faz-se necessário o ressarcimento ao erário público de valor correspondente à indenização de transporte recebida, acrescida dos juros e correção monetária” (ID Num. 29269688 - Pág. 19). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 37, § 5o, da Carta Magna. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo aos apelos somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos tribunais superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017